Tribunal: TJSP
Processo: 2128076-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
r 105/2001), não configurados na hipótese. Ausência de demonstração de circunstâncias concretas de atos fraudulentos praticados pelo executado que justificassem o deferimento da medida excepcional. Corretoras de criptomoedas que não são abrangidas pela supervisão do Banco Central e, por isso, necessária a intervenção judicial para localização de bens da executada (Comunicado 31.379, de 16.11.2017). Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2128076-42.2022.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 22/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Miguel Petroni Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

22/10/2022

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão de pesquisa junto ao SISBAJUD para informações referentes às movimentações realizadas por cartão de crédito. Quebra de sigilo bancário. Medida excepcional admitida para atender o interesse público e nos casos previstos em lei (Lei Complementar 105/2001), não configurados na hipótese. Ausência de demonstração de circunstâncias

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão de pesquisa junto ao SISBAJUD para informações referentes às movimentações realizadas por cartão de crédito. Quebra de sigilo bancário. Medida excepcional admitida para atender o interesse público e nos casos previstos em lei (Lei Complementar 105/2001), não configurados na hipótese. Ausência de demonstração de circunstâncias concretas de atos fraudulentos praticados pelo executado que justificassem o deferimento da medida excepcional. Corretoras de criptomoedas que não são abrangidas pela supervisão do Banco Central e, por isso, necessária a intervenção judicial para localização de bens da executada (Comunicado 31.379, de 16.11.2017). Recurso parcialmente provido.